Tribunal: STF
Processo: ARE 1367524
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 584, p. 1-2):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, E ART. 33, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06). RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DEFENSIVA. ALEGADA NULIDADE ANTE A SUPOSTA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ABORDADA EM NENHUM MOMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, ESPECIALMENTE DIANTE DOS UNÍSSONOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM E EFETUARAM A PRISÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO ACERTADA. ALMEJADA A ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06, POR AQUELE PREVISTO NO CAPUT DO MESMO DISPOSITIVO, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS ENTRE AS PRÁTICAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE À SEGUNDA FASE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE QUE NÃO PODE ENSEJAR A FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. DE OUTRO VISO, PLEITO DEFENSIVO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE QUE NÃO INCIDE NOS CASOS EM QUE O RÉU NÃO CONCORDA COM A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, OU QUANDO SEUS RELATOS NÃO SÃO UTILIZADOS PELO JULGADOR PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVA CABAL QUANTO À DEDICAÇÃO DO RÉU AO NARCOTRÁFICO. RECURSOS CONHECIDOS, O DA DEFESA DESPROVIDO E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.



    1. "[...] a inobservância da regra de competência territorial gera nulidade meramente relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade que a parte possui para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão". (STJ, RHC n. 73637/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Theresa de Assis Moura, j. em 06/09/2016).



    2. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática dos delitos descritos na exordial acusatória.



    3. Não há falar em absorção do delito previsto no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06 pelo delito previsto no caput do mesmo dispositivo, quando resta comprovado que os crimes foram consumados em contextos distintos, inexistindo nexo causal entre as condutas.



    4. Não se mostra possível o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ''d'', do Código Penal (confissão espontânea), nos casos onde o acusado não concorda com a pretensão acusatória, invocando tese acobertadora de seus atos, ou, da mesma forma, quando seus relatos não são utilizados pelo julgador para formar seu convencimento.



    5. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). 6. Havendo comprovação de que o acusado se dedicava, com habitualidade, a atividades ilícitas, inviável a aplicação da redutora insculpida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 607).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV, LVI e LVV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se o reconhecimento da incompetência do Juízo da Comarca da Capital de Santa Catarina para processar e julgar a ação penal em razão da prevenção do Juízo da Comarca de Herval D’Oeste, “considerando-se o pedido cautelar de interceptação telefônica anterior à denúncia; o caráter permanente do crime imputado ao recorrente, que teria se iniciado e continuado por diversas comarcas e, mais importante, pelo fato do juízo de Herval D’Oeste ter tomado conhecimento dos fatos em momento anterior ao juízo da Capital” (eDOC 619, p. 18).



    Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante enquadramento ao Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o recurso foi inadmitido, tendo em vista a aplicação das Súmulas 282 e 284 do STF, bem como por conta da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 630).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 284 do STF, bem como por conta da ofensa reflexa à Constituição da República. No entanto, o agravante deixou de se manifestar acerca do último de tais fundamentos. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Por fim, no que se refere à análise de possível constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, observo que tal proceder constitui medida excepcional, ou seja, a concessão da tutela de urgência é exceção, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não observo no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente